Tribunal: TJDFT
Processo: 0754766-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. OMISSÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.2. O ente público alega: (i) omissão sobre risco de dano reverso; (ii) inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional” (Tema 864/STF); (iii) contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a necessidade de sanar omissão ou contradição no julgado quanto à suspensão de levantamento de valores, à validade da Lei Distrital no 5.184/2013 e à aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Embargos cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.5. Reconhecida omissão para esclarecer que o levantamento de valores em favor dos credores deve aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.6. Inexigibilidade afastada: o Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual, não aplicável ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.7. Correção pela Taxa Selic sobre o valor consolidado a partir de dezembro/2021, conforme EC no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.8. Demais alegações configuram rediscussão da matéria, inviável em embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão e condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória mencionada.
Tese de julgamento:“1. O Tema 864/STF não se aplica ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. 2. A Taxa Selic incide sobre o valor consolidado a partir da EC no 113/2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019. 3. O levantamento de valores em execução contra a Fazenda Pública deve aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória que discute a obrigação.”

Dispositivos citados: CPC, arts. 80, VII; 489, §1o, IV; 1.022; 535, §§5o e 7o; CF, art. 169, §1o; EC no 113/2021; LRF, art. 21; Resolução CNJ no 303/2019.Jurisprudência citada: STF, Tema 864; STF, ADI no 7391/DF; STF, ADIs 4.357 e 4.425; STJ, Tema 905; TJDFT, AI 0740270-19.2024.8.07.0000; TJDFT, AI 0749805-69.2024.8.07.0000.